Tribunal: STF
Processo: HC 227342
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Vinicius Gabriel Gonçalves, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 790.207/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Narram os autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.



    Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, a necessidade de rever a dosimetria da pena, a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como o abrandamento do regime inicial, fixando-se o aberto.



    Requer, ao final, 



    “1. Seja reconhecida a aplicação do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, em seu PATAMAR MÁXIMO (2/3), ante o preenchimento dos requisitos legais, a presença de condições pessoais absolutamente favoráveis (primariedade, bons antecedentes e nenhuma prova de dedicação a atividade criminosa – absolvido do delito previsto no art. 35, “caput” da LD em primeiro grau), bem como a fim de que seja fixado regime ABERTO, em observância a quantidade de pena aplicada, a primariedade do paciente, e o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §§2º e 3º, do Código Penal, convertendo-se a pena privativa em restritivas de direitos, nos moldes do artigo 44 do CP;



    2. Se for o caso, requeiro que se conceda a ordem de ofício nos termos do artigo 6547 ·, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, para o mesmo fim. ”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, transcrevo a síntese do acórdão questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO DO PACIENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. No caso em análise, as instâncias ordinárias afirmaram a dedicação do paciente à atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas evidenciadas nos autos. No ponto, além da quantidade de entorpecente, destacou-se a apreensão de embalagens destinadas ao acondicionamento de droga, balança de precisão, anotações para o tráfico e expressiva quantia em dinheiro, restando consignado, ainda, que o paciente seria gerente do tráfico na região. 



    Ademais, o acolhimento da tese defensiva de que o paciente não se dedica à atividade criminosa constitui matéria que refoge ao escopo do habeas corpus, na medida em que demanda a revisão do conjunto probatório, o que é inviável na via eleita. 



    2. Agravo regimental desprovido.”(Doc. 9)



    O julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça não denota ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Ademais, como se vê da ementa antes transcrita, a negativa de aplicação da causa especial de redução da pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, está consubstanciada na conclusão de que o paciente se dedicava à atividade criminosa, considerando as circunstâncias da prisão em flagrante, ocorrida em conhecido ponto de venda de drogas. 



    Logo, o TJSP e o STJ não levaram em consideração apenas a quantidade de droga apreendida (2492,1 gramas de maconha), mas também o fato de terem sido encontradas “embalagens destinadas ao acondicionamento de droga, balança de precisão, anotações para o tráfico e expressiva quantia em dinheiro” tendo-os como suficiente para concluir que o paciente se dedicava a atividade criminosa.



    A propósito, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14).



    Ademais, se as instâncias ordinárias, soberanas na análise da prova, concluíram que o paciente se dedicava a atividade criminosa para negar a incidência da causa especial de redução de pena, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. 



    Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12.



    Por decorrência lógica, não há campo para o acolhimento do pedido de modificação de regime, o qual foi fixado nos termos do art. 33 §§ 2º “b” do Código Penal, não havendo ilegalidade a ser afastada.



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus, ficando, por consequência prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente